Tribunal: STF
Processo: HC 240580
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE CONCUSSÃO (ART. 305 DO CÓDIGO PENAL MILITAR - CPM). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DAS ELEMENTARES DO CRIME EM QUESTÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DESCRITO NO ART. 319 DO CPM. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – O crime de concussão previsto no art. 305 do Código Penal Militar - CPM encontra-se devidamente comprovado nos autos, uma vez que, segundo conclusão das instâncias ordinárias, os policiais chantagearam as vítimas para que lhes dessem dinheiro e motocicletas em troca de não serem conduzidas à delegacia.



    II – As alegações defensivas, tais como apresentadas, evidenciam o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. 



    III – A conclusão de que o paciente praticou o crime descrito no art. 305 do CPM foi apoiada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos na base empírica do acórdão de segunda instância, pelo que fica afastado o pedido subsidiário de desclassificação da conduta para o crime de prevaricação, tipificado no 319 do mesmo código.



    IV – O Supremo Tribunal Federal já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012).



    V – Agravo regimental improvido.